Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM A EMPRESA DEVEDORA. TENTATIVA INFRUTÍFERA. REITERAÇÃO DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. É admitida a penhora de bens móveis que guarnecem a empresa devedora, salvo os que são necessários à atividade empresarial, conforme preceitua o art. 833, inciso V, do CPC. Contudo, se já houve outras tentativas infrutíferas na sede da empresa, revela-se correto o indeferimento da medida.
2. Agravo de instrumento não provido.